Tribunal: STF
Processo: Rcl 42028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE 760.931 (TEMA 246). TRANSCEDÊNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR – 11239-83.2017.5.03.0070, por meio da qual teria sido usurpada a competência do Supremo e inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 760.931 – tema 246 do ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra estar em debate a responsabilidade da Administração por créditos devidos à empregada de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, não conhecido em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso.



3.     Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência.



4.     Argumenta que a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito. Sustenta usurpada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. 



5.     Salienta fixada tese, no RE nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência.



6.     Sustenta ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em conta a previsão de instauração de contraditório prévio à decisão final.



7.     Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão.



8.     O Ministro Marco Aurélio, relator à época, deferiu a liminar para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 16 de junho de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 11239-83.2017.5.03.0070.



9.     O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Consigna que a negativa de seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista se deu por ausência de demonstração do requisito da transcendência quanto à matéria atinente à responsabilidade subsidiária do entre público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Esclarece que o acórdão regional está fundamentado na comprovação da culpa in vigilando, decorrente da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Entende que a decisão não contraria a jurisprudência daquele Tribunal Superior, consagrada na Súmula 331 do TST.



10.     A Secretaria Judiciária certificou que o beneficiário Diego Roberto Mezencio, devidamente citado, não se manifestou.



11.     A Procuradoria-Geral da república manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO RE 760.931/DF E ADC 16. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 



    2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de requisito de admissibilidade de recurso de revista, e os acórdãos proferidos na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), no sentido da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática do poder público pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas pela empresa contratada. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.



 



12.     É o relatório. Decido.



13.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não deu seguimento a recurso manejado pela reclamante, sob a alegação de que o objeto recursal - responsabilidade subsidiária decorrente de culpa in vigilandodo ente estatal - não possui a transcendência exigida no art. 896-A da CLT.



14.     Com efeito, ao negar seguimento, sob a alegação de ausência de transcendência, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16 quanto no RE nº 760.931 (Tema 246), o tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



15.     A motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração, elemento essencial para se trasladar a responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, impede inclusive que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



16.     No caso vertente, volvendo os olhos para decisão do Tribunal Regional do Trabalho contra a qual se insurgiu a reclamante, verifica-se fundamentação genérica de culpa, conforme se extrai dos seguintes trechos:



     



    (...). 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. 



    Eis os termos da decisão agravada:



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Recurso / Transcendência. 



    Nos termos do art. 896-A, § 6º da CLT, não compete aos Tribunais Regionais, mas exclusivamente ao C. TST, examinar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 



    Responsabilidade Solidária/Subsidiária / Tomador de Serviços/Terceirização / Ente Público.



    (...)



    No tocante à responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, ao contrário do que sustenta a recorrente, o decidido está de acordo com os itens IV e V da Súmula 331 do TST, tendo sido observado o disposto em seu item VI relativamente à abrangência da condenação (verbas rescisórias/multa do art. 477 da CLT, Horas extras/reflexos, intervalo intrajornada e feriados em dobro).



    Logo, afastadas todas as violações legais e constitucionais apontadas sobre a matéria (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST).



    Acrescento que a tese adotada no acórdão recorrido, no sentido de que "É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária", está em sintonia com a Súmula 331, item V, do Colendo TST e com a jurisprudência iterativa, notória e atual do TST (AgR-E-AIRR - 308-83.2015.5.07.0036 , Relator Ministro: João Batista Brito Pereira, SBDI-I, DEJT 09/03/2018; ARR - 10671-44.2015.5.01.0571 , Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 09/02/2018; TST- RR - 10474-87.2014.5.01.0001, 8ª Turma, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, DEJT 10/11/2017).



    A Turma concluiu, com base no conjunto probatório, que a reclamada foi omissa, deixando de zelar pelo cumprimento das normas trabalhistas.



    (...).



     



     



17.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



18.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020



 



19.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



20.     Ademais, consoante bem exposto pela Ministra Cármen Lúcia na Reclamação 35.816, que tratou da mesma matéria, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da mencionada decisão:



 



    (...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n.  760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista. Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.



    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 



    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes.  Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência. 



    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). (...).



    Reclamação 35.816, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 26/03/2020



 



21.     Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia sob exame tangencia questão pendente de definição no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, mas já com repercussão geral reconhecida, consistente na delimitação do ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, objeto do Tema 1118do Ementário de repercussão geral (RE 1.298.647 RG).



22.     Portanto, além da temática de fundo preencher o requisito da transcendência, haja vista o que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, a decisão reclamada configura, para o caso concreto, a impossibilidade deste Supremo Tribunal Federal apreciar, em eventual recurso extraordinário, a questão alusiva ao ônus da prova acerca da culpa in vigilando da Administração.



23.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 16 de junho de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 11239-83.2017.5.03.0070.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator